Tribunal: TJSP
Processo: 2097565-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULOS. Reconhecimento, de ofício, de erro material nos cálculos, com determinação de adequação ao título executivo. Admissibilidade. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da sentença, não fazem coisa julgada, apenas o dispositivo, nos termos do art. 504, I, do CPC. Ausência de recurso da parte autora, à época.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULOS. Reconhecimento, de ofício, de erro material nos cálculos, com determinação de adequação ao título executivo. Admissibilidade. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da sentença, não fazem coisa julgada, apenas o dispositivo, nos termos do art. 504, I, do CPC. Ausência de recurso da parte autora, à época. Impossibilidade de ampliação do alcance do título, sob pena de violação da coisa julgada. Correção de erro material que não se sujeita à preclusão e à coisa julgada. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício, a qualquer tempo, pelo magistrado.
RECURSO DESPROVIDO.